Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. PRELIMNAR. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Aplicada ao réu, menor de 21 anos na data do fato, pena de 1 mês de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e transcorridos mais de 1 ano e 6 meses entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade da pretensão punitiva, pela prescrição retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso VI e parágrafo único, e 115, todos do CP.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
5. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o ex- companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida.